Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718746-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA BRAGA DA COSTA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITA BRAGA DA COSTA contra a decisão de ID 230859468, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0713791-53.2019.8.07.0003, que rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo devedor, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 71731583), a recorrente alega que a decisão agravada não pode prevalecer, uma vez que a verba presente em conta bancária, inferior a 40 salários mínimos, independentemente de sua natureza, é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Argumenta ainda que os valores bloqueados têm natureza salarial pois são decorrentes da aposentadoria da agravante. Assevera, ainda, que este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento acerca da impossibilidade de penhora de rendimentos inferiores a 5 salários-mínimos. Defende que o documento ID 202195709 comprova que a agravante tem renda de R$ 1.600,00 mensais e paga aluguel de R$ 1.200,00, evidenciando que a penhora acarreta violação aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela e do efeito suspensivo recursal. Ao final requer, “a) O recebimento do presente Agravo independente de preparo, tendo em vista que se encontra pendente de apreciação o pedido de gratuidade de justiça (ID 202195708). b) Que, depois de distribuído o Agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, e tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores; c) Caso não acolhido o pedido anterior, que seja conferido efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão de repasse de quaisquer valores ao agravado até decisão final no presente Agravo, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; d) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, ao final, reconhecer a impenhorabilidade nos termos solicitados no item “b”; e) A intimação da parte agravada para, querendo, responder em tempo hábil na pessoa do seu advogado, de acordo com o art. 1.019, inc. II, do Estatuto processual.” Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Comprovada a hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo, porquanto ausente a probabilidade do direito. Isso porque não há nos autos de origem qualquer efetiva comprovação de que os valores bloqueados se refiram a valores existentes em conta poupança, de forma a atrair a ventilada impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. Somado a isto, a própria agravante sustenta a sua tese com base em entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a impenhorabilidade de saldos inferiores a 40 salários-mínimos não se limita a valores depositados em caderneta de poupança, se estendendo a valores presentes em outras aplicações, inclusive, em conta corrente. No entanto, os precedentes do STJ indicados pelo agravante têm natureza meramente informativa e, por não se tratar de precedente vinculante, não deve ser obrigatoriamente seguido por este e. Colegiado, que tem entendimento próprio. Ademais, nos termos do art. 833, X, do CPC, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere, exclusivamente, aos recursos depositados em caderneta de poupança. No mais, em que pese as alegações da agravante acerca da natureza salarial da verba, da análise dos documentos juntados pela agravante nos autos de origem é possível perceber que além do depósito em dinheiro no valor de R$1.950,00 (supostamente proveniente do salário da executada), a agravante recebeu na referida conta diversos pix, cuja natureza não foi esclarecida, não podendo se concluir, de forma inconteste, que o valor bloqueado tem natureza exclusivamente salarial. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal/efeito suspensivo e recebo o recurso meramente com efeito devolutivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora